Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1019681-82.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VARIEDADE DE ENTORPECENTES E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, materializados na apreensão de uma porção de maconha pesando 9,7g, nove pinos de cocaína com massa total de 11,9g e uma arma artesanal do tipo cartucheira; (ii) paciente é investigado por suposto envolvimento em delitos de homicídio tentado e invasão de domicílio, em contexto de organização criminosa; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de drogas de natureza variada e de arma de fogo no contexto do tráfico de entorpecentes evidenciam a gravidade concreta do delito e justificam a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.
6. Além do risco de reiteração delitiva, a suposta participação do paciente em crime praticados em contexto de organização criminosa é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, 33, caput; Lei n. 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 2112.716/RJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019681-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), SAMUEL JOSE DA SILVA - CPF: 076.012.841-31 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VARIEDADE DE ENTORPECENTES E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, materializados na apreensão de uma porção de maconha pesando 9,7g, nove pinos de cocaína com massa total de 11,9g e uma arma artesanal do tipo cartucheira;
(ii)
paciente é investigado por suposto envolvimento em delitos de homicídio tentado e invasão de domicílio, em contexto de organização criminosa;
(iii)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de drogas de natureza variada e de arma de fogo no contexto do tráfico de entorpecentes evidenciam a gravidade concreta do delito e justificam a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

6. Além do risco de reiteração delitiva, a suposta participação do paciente em crime praticados em contexto de organização criminosa é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, 33,
caput;
Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 2112.716/RJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Samuel José da Silva
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 294129384).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 295062890).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 295751386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que
a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Consta dos autos que, em 22/maio/2025, o paciente foi flagrado em atitude suspeita, filmando viaturas policiais.

Ao perceber que seria abordado, supostamente empreendeu fuga para sua residência, dispensando objetos durante o trajeto. Na abordagem, foi encontrada uma porção de maconha pesando 9,7g em seu bolso. No local onde arremessou objetos, foram localizados nove pinos contendo cocaína com massa total de 11,9g, e em sua residência foi apreendida arma de fogo artesanal do tipo cartucheira.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Oportuno consignar que a presença do ‘fumus comissi delicti’ consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o ‘periculum in libertatis’, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação a pessoa do flagrado no crime de tráfico de entorpecente e posse de arma de fogo, restando, portanto, preenchido o requisito do ‘fumus comissi delicti’.

A materialidade se comprova pela apreensão da droga e da arma, corroborada pelo laudo preliminar e pelos depoimentos das testemunhas presenciais.

A autoria é claramente atribuída ao custodiado, que foi flagrado portando os objetos ilícitos, sem qualquer justificativa plausível.

Embora a quantidade de 09,73g de maconha seja relativamente pequena, os demais elementos de prova, como apreensão de outro tipo de droga, no caso 09 pinos contendo cocaína, embaladas e prontas para venda, reforçam o envolvimento em tráfico.

De outro lado, também está presente o ‘periculum libertatis’, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade, pode voltar a praticar delitos.

Embora não possua condenações penais ou ações penais em andamento, verifica-se dos autos que Samuel José da Silva é investigado pela prática de diversos crimes, incluindo tentativa de homicídio, violação de domicílio e, especialmente, por possível envolvimento com organização criminosa, conforme demonstra a Representação no 1000192-27.2024.8.11.0022, que tramita neste Juízo.

Ressalta-se que, embora negue fazer parte de organização criminosa, os elementos colhidos até aqui — inclusive a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, celulares e os depoimentos — são suficientes para indicar, ao menos nesta fase, sua inserção em atividade criminosa organizada.

Tal elemento, por si só, demonstra periculosidade concreta, pois insere o custodiado em um contexto de facção organizada, com vasto poder de coação e reiterada prática de crimes graves.

Assim, os indícios de participação em organização criminosa agrava a necessidade de sua segregação cautelar, pois revela a periculosidade do réu e o risco concreto à ordem pública, sendo inadmissível que permaneça em liberdade para continuar contribuindo com a estrutura criminosa.

Além disso, o crime de tráfico, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas [...]”
(id. 293728395, p. 73).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, embora a quantidade de entorpecentes apreendida não seja expressiva (11,9 gramas de cocaína e 9,7 gramas de maconha), a variedade de drogas e a apreensão de arma de fogo evidenciam maior reprovabilidade da suposta conduta delitiva e justificam a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que o porte de arma ou munição, no contexto do comércio de entorpecentes, justifica a manutenção da custódia cautelar, por evidenciar a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 2112.716/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/maio/2025).

Aliado a isso, nota-se que o paciente é investigado pela suposta
prática dos delitos de homicídio tentado e invasão de domicílio, que teriam sido p
raticados em contexto de organização criminosa, conforme consta dos autos n. 1000192-27.2024.8.11.0022.

Diante disso, além do aparente risco de reiteração delitiva presente nos autos, a suposta
participação do paciente em organização criminosa parece ser indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade, ao menos em juízo de cognição sumária, de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Samuel José da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025